Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor). E a parte agravante tem domicílio em Belo Horizonte/MG.
2. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a ação no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do réu. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico.
4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da pessoa jurídica agravada. 4.1. Ocorre que o só fato de a parte agravada ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 4.2. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.